Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706301-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE FARMACEUTICOS MAGISTRAIS ANFARMA V I S T O S. (Doc. Num. 15681003). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FAMACÊUTICOS MAGISTRAIS - ANFARMA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 15681003) interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão (Doc. Num. 15113341) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo ora Recorrente no Agravo de Instrumento que interpôs. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador